Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APURADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO DE INTERPRETAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado à parte discutir os cálculos homologados sobre os quais não houve impugnação (art. 507 do CPC), o que não é o caso dos autos, tendo em vista que houve impugnação da parte executada por meio de agravo de instrumento no 0710749-68.2020.8.07.0000.
2. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente conhecido e não provido. Unânime.